Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO FRAUDULENTO. COBRANÇA INDEVIDA INSUFICIENTE A ENSEJAR O ABALO MORAL. NOME DO CONSUMIDOR NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o contrato de telefonia celebrado, bem como inexistente todo e qualquer débito dele decorrente. Em suas razões, alega que embora o seu nome não tenha sido inscrito no Serasa, houve diminuição no seu score, o que dá ensejo a reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 33316260). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram para declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (Id. 33316267).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. No caso, o débito se originou de contratação fraudulenta, fato reconhecido pela ré. Todavia, a parte tomou as providências necessárias para exclusão do contrato de seus registros internos e os documentos juntados demonstram que o nome do autor não foi inscrito nos cadastros de maus pagadores.
5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O nome do autor não foi inscrito em cadastro de inadimplentes e não há provas de rebaixamento de score. Incapaz, portanto, de configurar dano moral, pois a mera cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.